Tribunal: TJES
Processo: 0003931-51.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003931-51.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR FIGUEIREDO ALVES NETO

APELADO: ANTONINO MELATO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANIFESTAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL.
ANIMUS DEFENDENDI
. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JAIR FIGUEIREDO ALVES NETO em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, decorrentes de imputações criminosas formuladas em processo judicial, e que revogou o benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as imputações da prática de crimes, formuladas pelos réus exclusivamente em peças processuais de outra demanda, configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral ou exercício regular do direito de defesa; (ii) determinar se a revogação do benefício da justiça gratuita deve ser mantida, diante das provas sobre a capacidade financeira do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois as razões do apelo impugnam especificamente os fundamentos da sentença, estabelecendo compatibilidade entre o recurso e a decisão recorrida.

As manifestações proferidas no curso de um processo judicial devem ser analisadas a partir da distinção entre o ânimo de defesa (
animus defendendi
) e o ânimo de difamar ou caluniar.

As imputações de "conluio" e "estelionato imobiliário" guardam pertinência lógica com a tese defensiva articulada pelos réus em ação possessória, inserindo-se no contexto do embate processual e do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Não se vislumbra o dolo específico de macular a honra do apelante para além dos limites da causa, ausente qualquer prova de que as alegações tenham sido levadas a público ou gerado repercussão externa na vida social ou profissional do recorrente.

A inércia do autor na esfera criminal, ao dar causa à extinção da punibilidade dos réus por renúncia tácita ao direito de representação, enfraquece a alegação de abalo moral intolerável.

As manifestações dos apelados, adstritas aos autos e pertinentes à controvérsia, configuram exercício regular de um direito, nos termos do inciso I do art. 188 do Código Civil, o que afasta a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar.

A revogação do benefício da justiça gratuita se mostra correta, pois o conjunto probatório, incluindo o pagamento de custas em outro processo, a aquisição de imóveis e um padrão de vida incompatível com a hipossuficiência declarada, elide a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As manifestações com imputações graves, quando proferidas exclusivamente no âmbito de processo judicial e com pertinência à tese de defesa, caracterizam exercício regular do direito de defesa (
animus defendendi
), afastando o dever de indenizar por dano moral, salvo se comprovado o dolo específico de ofender.

A inércia da suposta vítima em promover a responsabilização criminal do ofensor enfraquece a alegação de dano moral indenizável na esfera cível.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por prova robusta em contrário, que demonstre capacidade financeira incompatível com o benefício da justiça gratuita, justificando a revogação da benesse.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil: art. 188, I. Código de Processo Civil: art. 100; art. 373, I; art. 932, III; art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS; AC 5000331-62.2021.8.21.0045; TJRS; AC 5003477-28.2020.8.21.6001.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de JAIR FIGUEIREDO ALVES NETO e a ele negar provimento.

Vitória/ES,

/

/

.

RELATORA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto oral
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/11/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JAIR FIGUEIREDO ALVES NETO
contra a r. sentença do id. 15564209, que julgou improcedente o pedido autoral e revogou o benefício da justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da “Ação de Reparação de Danos” manejada pelo apelante em desfavor de
ANTONINO MELATO
e
LUCIMAR SOUZA MELATO
.

Em suas razões recursais (id. 15564210), alega o apelante, em síntese, a existência de dano moral “in re ipsa”, decorrente de imputações criminosas desprovidas de lastro probatório (conluio, fraude registral e estelionato), formuladas pelos recorridos no curso da ação de reintegração de posse.

Argumenta que as imputações perpetradas pelos apelados configuraram abuso do direito de defesa, pois extrapolaram os limites do contraditório, violando direitos da personalidade do autor.

Sustenta que a sentença deixou de aplicar corretamente os princípios da boa-fé objetiva e da proteção constitucional à honra e imagem.

Afirma que a indenização por danos morais deve ter caráter compensatório e pedagógico, de modo a coibir a utilização abusiva do processo como meio de difamação.

Aduz que a revogação da gratuidade de justiça baseou-se em indícios frágeis de suposta prosperidade econômica (postagens em redes sociais e premiações profissionais), não sendo tais elementos aptos a comprovar suficiência financeira.

Requer, ao final, o conhecimento do recurso e o seu provimento, com a reforma integral da sentença e a consequente condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e o restabelecimento da justiça gratuita em seu favor.

Contrarrazões no id. 15564212, com preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal e impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, os apelados defendem a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JAIR FIGUEIREDO ALVES NETO
contra a r. sentença do id. 15564209, que julgou improcedente o pedido autoral e revogou o benefício da justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da “Ação de Reparação de Danos” manejada pelo apelante em desfavor de
ANTONINO MELATO
e
LUCIMAR SOUZA MELATO
.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impugna a justiça gratuita. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame das questões.

DA PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Os apelados argumentam que o apelante insurge-se de forma genérica contra a sentença, sem indicar quais seriam os errores in judicando ou in procedendo que ensejariam a reforma ou a cassação da sentença por ele recorrida.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Necessário esclarecer que a impugnação à gratuidade de justiça só é via adequada na hipótese de deferimento do benefício, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 100.
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro
, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

No caso em exame, verifica-se que o apelante pleiteou o benefício em sede recursal e não houve manifestação sobre esse ponto. Assim, tecnicamente, com a devida vênia, não houve deferimento apto ensejar a impugnação, havendo uma impropriedade no manejo por parte dos apelados.

Ocorre que, em verdade, considerando que houve a revogação da benesse pelo juízo
a quo
e a questão constitui capítulo do recurso de apelação, entendo que esse ponto se confunde com o mérito do apelo, momento em que melhor enfrentarei a temática.

Assim,
não conheço
da impugnação.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao enfrentamento do mérito recursal.

DO MÉRITO

Em seu apelo, a parte recorrente alega a existência de dano moral “in re ipsa”, decorrente de imputações criminosas desprovidas de lastro probatório (conluio, fraude registral e estelionato), formuladas pelos recorridos no curso da ação de reintegração de posse.

Argumenta que as imputações perpetradas pelos apelados configuraram abuso do direito de defesa, pois extrapolaram os limites do contraditório, violando direitos da personalidade do autor.

Sustenta que a sentença deixou de aplicar corretamente os princípios da boa-fé objetiva e da proteção constitucional à honra e imagem.

Afirma que a indenização por danos morais deve ter caráter compensatório e pedagógico, de modo a coibir a utilização abusiva do processo como meio de difamação.

Aduz que a revogação da gratuidade de justiça baseou-se em indícios frágeis de suposta prosperidade econômica (postagens em redes sociais e premiações profissionais), não sendo tais elementos aptos a comprovar suficiência financeira.

Requer, ao final, o conhecimento do recurso e o seu provimento, com a reforma integral da sentença e a consequente condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e o restabelecimento da justiça gratuita em seu favor.

Contrarrazões no id. 15564212, em que os apelados defendem a manutenção da sentença.

Muito bem.

Verifica-se que o apelante, ora autor em primeira instância, ingressou com a pretensão indenizatória alegando ter sido vítima de calúnia por parte dos réus, Antonino Melato e Lucimar Souza Melato, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0000069-77.2017.8.08.0021, em que os réus lhe imputaram, de forma infundada e leviana, a prática de crimes como conluio, estelionato imobiliário e fraude registral. Afirma que tais alegações causaram-lhe profundo abalo moral e reputacional.

Após regular tramitação do feito, o julgador singular julgou improcedente a pretensão inaugural e, na oportunidade, revogou os benefícios da justiça gratuita outrora concedidos em seu favor.

Sem delongas, entendo que o pronunciamento em questão não deve ser modificado.

A controvérsia cinge-se a perquirir se as alegações formuladas pelos apelados no bojo de uma ação possessória, imputando ao apelante a suposta prática de ilícitos, configuram ato ilícito passível de reparação por danos morais, bem como em averiguar a alegada hipossuficiência financeira que justificaria a manutenção do benefício da justiça gratuita em seu favor.

O apelante sustenta que a ofensa à honra, decorrente da falsa imputação de crime, gera dano moral presumido, sendo irrelevante o fato de as manifestações terem ocorrido apenas no âmbito processual.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo do recorrente, a tese não prospera.

É cediço que, em geral, os direitos não são absolutos, contudo, as manifestações proferidas no curso do processo judicial devem ser analisadas em seu devido contexto, distinguindo-se o ânimo de defesa (animus defendendi) do ânimo de difamar ou de caluniar.

No caso concreto, é fato incontroverso que as alegações dos apelados foram vertidas exclusivamente em peças processuais, no curso de uma demanda em que se discutia a posse e a propriedade de um bem imóvel. As imputações de "conluio" e "estelionato imobiliário", embora graves, guardavam pertinência lógica com a tese defensiva que buscava desqualificar a legitimidade do título do apelante sobre o imóvel em litígio, enquadrando-se no âmbito do seu direito de defesa.

As expressões utilizadas, portanto, inserem-se no contexto da argumentação jurídica e do embate processual, dentro dos seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, não se vislumbrando o dolo específico de macular a honra do apelante para além dos limites daquela causa.

A ausência de qualquer prova de que tais alegações tenham sido levadas a público ou que tenham gerado qualquer repercussão externa na vida social ou profissional do recorrente reforça a conclusão de que o fato se exauriu nos próprios autos.

Corrobora tal entendimento a conduta do próprio apelante que, na esfera criminal, deu causa à extinção da punibilidade dos apelados por renúncia tácita ao direito de representação, conforme certificado nos autos. Ora, a inércia em buscar a responsabilização penal pelos mesmos fatos enfraquece sobremaneira a alegação de um abalo moral intolerável, a ponto de justificar uma vultosa indenização na esfera cível.

Dessa forma, as manifestações dos apelados, porquanto adstritas aos autos e pertinentes à controvérsia, configuram exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não havendo que se falar em ato ilícito e, por conseguinte, em dever de indenizar. Sobre a questão:

[...] 5. A jurisprudência exige demonstração inequívoca do animus caluniandi para ensejar a indenização, o que não restou demonstrado, sobretudo diante da ausência de exposição pública ofensiva e da atuação do ministério público como responsável pela instauração do inquérito. 6. Situações de dissabor que não ultrapassam os limites da normalidade das relações sociais não ensejam dano moral indenizável. lV. Dispositivo8. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5000331-62.2021.8.21.0045; Encruzilhada do Sul; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 21/05/2025; DJERS 29/05/2025)

[...] 5. Ausente prova do intuito de difamar ou caluniar direcionado ao demandante, ônus que lhe cabia, na forma do disposto no art. 373, I, do CPC, não se pode concluir pela ocorrência de ato ilícito, restando afastado o dever de indenizar. lV. Dispositivo 6. Apelo não provido. (TJRS; AC 5003477-28.2020.8.21.6001; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Ney Wiedemann Neto; Julg. 26/06/2025; DJERS 27/06/2025)

Quanto à revogação da justiça gratuita, de igual modo, verifico que se mostra acertada a conclusão do juízo
a quo
.

A controvérsia acerca da capacidade financeira do autor foi devidamente suscitada pelos réus em primeiro grau, que apresentaram robusto conjunto probatório a fim de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A defesa do apelante de que se trata de meras "aparências" não se sustenta diante do documento de id 15564199, que comprova o pagamento de custas processuais em outra demanda pelo próprio apelante, o que se revela incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Acrescido a essa questão, destacam-se os documentos que atestam a aquisição de imóvel e o pagamento de emolumentos e tributos (id. 15564200) e as evidências de atividade profissional rentável e padrão de vida elevado (id. 15564193), com aquisição de motocicletas de valor elevado e de divulgação de empresa de sua propriedade. A prova dos autos, pois, é robusta e elide a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

A gratuidade da justiça é instituto de amparo àqueles que efetivamente não podem demandar sem o sacrifício do necessário. Permitir sua concessão em cenário fático como o presente seria desvirtuar sua finalidade e onerar indevidamente o erário.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Via reflexa, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), ante a simplicidade da causa.

É como voto.

*

QUESTÃO DE ORDEM

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes Pares,

Conforme já relatado, trata-se de Apelação Cível (Id. 15564210) interposta por
JAIR FIGUEIREDO ALVES NETO
contra a r. sentença (Id. 15564209) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedente o pedido autoral na "Ação de Reparação de Danos" ajuizada em face de
ANTONINO MELATO
e
LUCIMAR SOUZA MELATO
e, na mesma oportunidade, revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao autor, ora apelante.

Em seu apelo, o recorrente busca a reforma integral da sentença. Alega, em síntese, a ocorrência de dano moral in re ipsa, decorrente de imputações criminosas (como conluio, fraude registral e estelionato) que teriam sido formuladas pelos apelados no curso de outra ação judicial, extrapolando o exercício do direito de defesa.

Além disso, o apelante contesta especificamente a revogação da justiça gratuita , afirmando que a decisão se baseou em indícios frágeis, como postagens em redes sociais e premiações profissionais. Ao final, formula pedido expresso de concessão do benefício da gratuidade em sede recursal.

Os apelados, em contrarrazões (Id. 15564212) , suscitaram preliminar de ofensa à dialeticidade recursal e impugnaram o pedido de justiça gratuita.

A eminente Relatora, em seu voto (Id. 15659118), iniciou rejeitando a preliminar de afronta à dialeticidade. Em seguida, não conheceu da impugnação à justiça gratuita feita pelos apelados, por entender que a questão se confundia com o mérito do próprio apelo.

No mérito, Sua Excelência analisou ambos os capítulos da sentença. Primeiramente, manteve a revogação da justiça gratuita , concluindo que o conjunto probatório (Ids. 15564199, 15564200 e 15564193) é robusto e elide a presunção de hipossuficiência , destacando o pagamento de custas pelo apelante em outra demanda e evidências de padrão de vida incompatível com o benefício.

Ato contínuo, o voto de Relatoria manteve a improcedência do pedido de danos morais , fundamentando que as alegações dos apelados, embora graves, foram vertidas exclusivamente em peças processuais , guardando pertinência lógica com a tese defensiva e configurando exercício regular do direito (art. 188, I, do CC) , sem dolo específico de difamar . Reforçou, ainda, que o apelante deu causa à extinção da punibilidade na esfera criminal por renúncia tácita.

Ao final, a eminente Relatora votou por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios.

Feito este breve relatório, peço vênia para suscitar uma questão de ordem eminentemente processual, que entendo ser precedente ao exame de mérito proposto pela eminente Relatora.

Com a devida vênia ao entendimento da eminente Relatora, que compreende a análise da gratuidade como confundindo-se com o próprio mérito recursal, entendo que o procedimento adotado apresenta uma inversão processual que contraria o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil.

No caso em tela, o apelante, Sr. Jair Figueiredo Alves Neto, teve o benefício da justiça gratuita revogado na r. sentença. Em suas razões de apelação (Id. 15564210), ele requereu expressamente a concessão do benefício em sede recursal.

A legislação processual, especificamente no Artigo 99, § 7º, do CPC, estabelece que, havendo pedido de gratuidade no recurso, o recorrente está dispensado do recolhimento do preparo. Contudo, a mesma norma impõe ao relator o dever de, caso indefira o pleito, "fixar prazo para a realização do recolhimento".

O voto da eminente Relatora, ao conhecer do recurso e negar a gratuidade no mesmo julgamento colegiado, avança sobre o mérito principal (danos morais) sem que a questão da admissibilidade (o preparo) tenha sido processualmente resolvida.

É crucial destacar, Eminentes Pares, a exata dimensão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, de fato, consolidou o entendimento da prescindibilidade do preparo em recursos cujo mérito discuta exclusivamente o direito ao benefício da gratuidade, como o que Vossa Excelência anexou (AgInt no REsp 1900902). Por óbvio, seria um contrassenso
"exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício"
.

Contudo, essa não é a hipótese dos autos.

O recurso em tela não se destina apenas a rever a revogação da gratuidade
. Ele cumula este pedido com o mérito principal: a reforma do julgamento de improcedência do pedido de danos morais.

Nesses casos, em que a gratuidade de justiça não é a única discussão, a questão da gratuidade, por ser um pressuposto de admissibilidade, deve ser resolvida primeiro e de forma prejudicial ao mérito remanescente.

O voto da eminente Relatora, ao conhecer do recurso por inteiro e, no mesmo ato colegiado, negar a gratuidade e avançar sobre o mérito dos danos morais, suprime a etapa processual garantida ao apelante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, negado o benefício, deve-se oportunizar a regularização.

Cito o entendimento do próprio STJ, no precedente AgRg no REsp 1.245.981/DF:

"[...] não cabe a declaração imediata da deserção por falta de recolhimento do preparo, pois, caso o benefício da assistência judiciária seja deferido, há autorização judicial que supre a ausência do recolhimento do preparo;
caso o pedido seja negado, deve-se abrir à parte oportunidade para regularizar o preparo
". (AgRg no REsp 1.245.981/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/10/2012).

Ao conhecermos do recurso por inteiro e, simultaneamente, negarmos o benefício, estamos, na prática, julgando o mérito de um recurso cuja admissibilidade (pelo preparo) não foi oportunizada após a negativa da gratuidade. O julgamento do mérito principal (danos morais) está condicionado à resolução prévia da admissibilidade recursal.

Dessa forma, eminentes pares, entendo que o julgamento do mérito principal (danos morais) está condicionado à resolução prévia da admissibilidade recursal.

Diante do exposto, com renovada vênia à eminente Relatora,
suscito QUESTÃO DE ORDEM para conversão do julgamento em diligência, a fim de que o presente feito retorne ao gabinete de Sua Excelência para análise prévia acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado no apelo.

Em caso de indeferimento, deverá o apelante ser intimado para recolher o preparo, nos exatos termos do Art. 99, § 7º, do CPC.

Somente após a resolução desta questão prévia, seja pelo deferimento da gratuidade, seja pelo recolhimento do preparo, é que esta Terceira Câmara Cível deverá avançar para a análise quanto ao mérito da procedência ou não do pedido autoral. Caso o preparo não seja efetuado no prazo concedido, aí sim o recurso deverá ter seu seguimento negado por deserção quanto ao mérito remanescente.

É como me manifesto.

*

RATIFICAÇÃO DO VOTO

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

A respeito da questão de ordem suscitada, mantenho o meu entendimento no sentido de não conhecer da impugnação com relação à assistência judiciária, e, no mérito, também analisando a cerca da revogação da justiça gratuita, verifico que a conclusão do juízo a quo está acertada e mantenho os votos nos exatos termos proferidos.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Na prática, por uma questão de economia processual, se analisarmos que no mérito foi julgado improcedente, embora a questão de ordem seja bastante apropriada, Desembargadora Débora, mas vou acompanhar a Eminente Relatora pela questão exclusiva da economia processual, porque o resultado prático, para o próprio Tribunal e para as partes, vai gerar um custo muito superior adiarmos essa audiência.

Então, em razão disso, vou acompanhar a eminente Relatora e manter o não conhecimento dessa questão, negando provimento, no mérito.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Trata-se de apelação cível e vou manter o meu posicionamento, porque a questão aqui é processual.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Este processo prosseguirá através da Técnica de Julgamento. O quórum será composto pelos Desembargadores

Aldary Nunes Júnior e Fernando Estevam Bravin Ruy.

Consulto o Desembargador Aldary Nunes Júnior.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Eminente Presidente, respeitosamente, estou acompanhando o voto exarado pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
07/04/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003931-51.2020.8.08.0021

APELANTE:
JAIR FIGUEIREDO ALVES NETO

APELADOS:
ANTONINO MELATO e LUCIMAR SOUZA MELATO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JAIR FIGUEIREDO ALVES NETO
contra a r. sentença do id. 15564209, que julgou improcedente o pedido autoral e revogou o benefício da justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da “Ação de Reparação de Danos” manejada pelo apelante em desfavor de
ANTONINO MELATO
e
LUCIMAR SOUZA MELATO
.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impugna a justiça gratuita. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame das questões.

DA PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Os apelados argumentam que o apelante insurge-se de forma genérica contra a sentença, sem indicar quais seriam os errores in judicando ou in procedendo que ensejariam a reforma ou a cassação da sentença por ele recorrida.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Necessário esclarecer que a impugnação à gratuidade de justiça só é via adequada na hipótese de deferimento do benefício, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 100.
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro
, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

No caso em exame, verifica-se que o apelante pleiteou o benefício em sede recursal e não houve manifestação sobre esse ponto. Assim, tecnicamente, com a devida vênia, não houve deferimento apto ensejar a impugnação, havendo uma impropriedade no manejo por parte dos apelados.

Ocorre que, em verdade, considerando que houve a revogação da benesse pelo juízo
a quo
e a questão constitui capítulo do recurso de apelação, entendo que esse ponto se confunde com o mérito do apelo, momento em que melhor enfrentarei a temática.

Assim,
não conheço
da impugnação.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao enfrentamento do mérito recursal.

DO MÉRITO

Em seu apelo, a parte recorrente alega a existência de dano moral “in re ipsa”, decorrente de imputações criminosas desprovidas de lastro probatório (conluio, fraude registral e estelionato), formuladas pelos recorridos no curso da ação de reintegração de posse.

Argumenta que as imputações perpetradas pelos apelados configuraram abuso do direito de defesa, pois extrapolaram os limites do contraditório, violando direitos da personalidade do autor.

Sustenta que a sentença deixou de aplicar corretamente os princípios da boa-fé objetiva e da proteção constitucional à honra e imagem.

Afirma que a indenização por danos morais deve ter caráter compensatório e pedagógico, de modo a coibir a utilização abusiva do processo como meio de difamação.

Aduz que a revogação da gratuidade de justiça baseou-se em indícios frágeis de suposta prosperidade econômica (postagens em redes sociais e premiações profissionais), não sendo tais elementos aptos a comprovar suficiência financeira.

Requer, ao final, o conhecimento do recurso e o seu provimento, com a reforma integral da sentença e a consequente condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e o restabelecimento da justiça gratuita em seu favor.

Contrarrazões no id. 15564212, em que os apelados defendem a manutenção da sentença.

Muito bem.

Verifica-se que o apelante, ora autor em primeira instância, ingressou com a pretensão indenizatória alegando ter sido vítima de calúnia por parte dos réus, Antonino Melato e Lucimar Souza Melato, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0000069-77.2017.8.08.0021, em que os réus lhe imputaram, de forma infundada e leviana, a prática de crimes como conluio, estelionato imobiliário e fraude registral. Afirma que tais alegações causaram-lhe profundo abalo moral e reputacional.

Após regular tramitação do feito, o julgador singular julgou improcedente a pretensão inaugural e, na oportunidade, revogou os benefícios da justiça gratuita outrora concedidos em seu favor.

Sem delongas, entendo que o pronunciamento em questão não deve ser modificado.

A controvérsia cinge-se a perquirir se as alegações formuladas pelos apelados no bojo de uma ação possessória, imputando ao apelante a suposta prática de ilícitos, configuram ato ilícito passível de reparação por danos morais, bem como em averiguar a alegada hipossuficiência financeira que justificaria a manutenção do benefício da justiça gratuita em seu favor.

O apelante sustenta que a ofensa à honra, decorrente da falsa imputação de crime, gera dano moral presumido, sendo irrelevante o fato de as manifestações terem ocorrido apenas no âmbito processual.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo do recorrente, a tese não prospera.

É cediço que, em geral, os direitos não são absolutos, contudo, as manifestações proferidas no curso do processo judicial devem ser analisadas em seu devido contexto, distinguindo-se o ânimo de defesa (animus defendendi) do ânimo de difamar ou de caluniar.

No caso concreto, é fato incontroverso que as alegações dos apelados foram vertidas exclusivamente em peças processuais, no curso de uma demanda em que se discutia a posse e a propriedade de um bem imóvel. As imputações de "conluio" e "estelionato imobiliário", embora graves, guardavam pertinência lógica com a tese defensiva que buscava desqualificar a legitimidade do título do apelante sobre o imóvel em litígio, enquadrando-se no âmbito do seu direito de defesa.

As expressões utilizadas, portanto, inserem-se no contexto da argumentação jurídica e do embate processual, dentro do seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, não se vislumbrando o dolo específico de macular a honra do apelante para além dos limites daquela causa.

A ausência de qualquer prova de que tais alegações tenham sido levadas a público ou que tenham gerado qualquer repercussão externa na vida social ou profissional do recorrente reforça a conclusão de que o fato se exauriu nos próprios autos.

Corrobora tal entendimento a conduta do próprio apelante que, na esfera criminal, deu causa à extinção da punibilidade dos apelados por renúncia tácita ao direito de representação, conforme certificado nos autos. Ora, a inércia em buscar a responsabilização penal pelos mesmos fatos enfraquece sobremaneira a alegação de um abalo moral intolerável, a ponto de justificar uma vultosa indenização na esfera cível.

Dessa forma, as manifestações dos apelados, porquanto adstritas aos autos e pertinentes à controvérsia, configuram exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não havendo que se falar em ato ilícito e, por conseguinte, em dever de indenizar. Sobre a questão:

[...] 5. A jurisprudência exige demonstração inequívoca do animus caluniandi para ensejar a indenização, o que não restou demonstrado, sobretudo diante da ausência de exposição pública ofensiva e da atuação do ministério público como responsável pela instauração do inquérito. 6. Situações de dissabor que não ultrapassam os limites da normalidade das relações sociais não ensejam dano moral indenizável. lV. Dispositivo8. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5000331-62.2021.8.21.0045; Encruzilhada do Sul; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 21/05/2025; DJERS 29/05/2025)

[...] 5. Ausente prova do intuito de difamar ou caluniar direcionado ao demandante, ônus que lhe cabia, na forma do disposto no art. 373, I, do CPC, não se pode concluir pela ocorrência de ato ilícito, restando afastado o dever de indenizar. lV. Dispositivo 6. Apelo não provido. (TJRS; AC 5003477-28.2020.8.21.6001; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Ney Wiedemann Neto; Julg. 26/06/2025; DJERS 27/06/2025)

Quanto à revogação da justiça gratuita, de igual modo, verifico que se mostra acertada a conclusão do juízo
a quo
.

A controvérsia acerca da capacidade financeira do autor foi devidamente suscitada pelos réus em primeiro grau, que apresentaram robusto conjunto probatório a fim de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A defesa do apelante de que se trata de meras "aparências" não se sustenta diante do documento de id 15564199, que comprova o pagamento de custas processuais em outra demanda pelo próprio apelante, o que se revela incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Acrescido a essa questão, destacam-se os documentos que atestam a aquisição de imóvel e o pagamento de emolumentos e tributos (id. 15564200) e as evidências de atividade profissional rentável e padrão de vida elevado (id. 15564193), com aquisição de motocicletas de valor elevado e de divulgação de empresa de sua propriedade. A prova dos autos, pois, é robusta e elide a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

A gratuidade da justiça é instituto de amparo àqueles que efetivamente não podem demandar sem o sacrifício do necessário. Permitir sua concessão em cenário fático como o presente seria desvirtuar sua finalidade e onerar indevidamente o erário.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Via reflexa, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), ante a simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Pares,

Conforme já relatado, trata-se de Apelação Cível (Id. 15564210) interposta por
JAIR FIGUEIREDO ALVES NETO
contra a r. sentença (Id. 15564209) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedente o pedido autoral na "Ação de Reparação de Danos" ajuizada em face de
ANTONINO MELATO
e
LUCIMAR SOUZA MELATO
e, na mesma oportunidade, revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao autor, ora apelante.

Em seu apelo, o recorrente busca a reforma integral da sentença. Alega, em síntese, a ocorrência de dano moral in re ipsa, decorrente de imputações criminosas (como conluio, fraude registral e estelionato) que teriam sido formuladas pelos apelados no curso de outra ação judicial, extrapolando o exercício do direito de defesa.

Além disso, o apelante contesta especificamente a revogação da justiça gratuita , afirmando que a decisão se baseou em indícios frágeis, como postagens em redes sociais e premiações profissionais. Ao final, formula pedido expresso de concessão do benefício da gratuidade em sede recursal.

Os apelados, em contrarrazões (Id. 15564212) , suscitaram preliminar de ofensa à dialeticidade recursal e impugnaram o pedido de justiça gratuita.

A eminente Relatora, em seu voto (Id. 15659118), iniciou rejeitando a preliminar de afronta à dialeticidade. Em seguida, não conheceu da impugnação à justiça gratuita feita pelos apelados, por entender que a questão se confundia com o mérito do próprio apelo.

No mérito, Sua Excelência analisou ambos os capítulos da sentença. Primeiramente, manteve a revogação da justiça gratuita , concluindo que o conjunto probatório (Ids. 15564199, 15564200 e 15564193) é robusto e elide a presunção de hipossuficiência , destacando o pagamento de custas pelo apelante em outra demanda e evidências de padrão de vida incompatível com o benefício.

Ato contínuo, o voto de Relatoria manteve a improcedência do pedido de danos morais , fundamentando que as alegações dos apelados, embora graves, foram vertidas exclusivamente em peças processuais , guardando pertinência lógica com a tese defensiva e configurando exercício regular do direito (art. 188, I, do CC) , sem dolo específico de difamar . Reforçou, ainda, que o apelante deu causa à extinção da punibilidade na esfera criminal por renúncia tácita.

Ao final, a eminente Relatora votou por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios.

Feito este breve relatório, peço vênia para suscitar uma questão de ordem eminentemente processual, que entendo ser precedente ao exame de mérito proposto pela eminente Relatora.

Com a devida vênia ao entendimento da eminente Relatora, que compreende a análise da gratuidade como confundindo-se com o próprio mérito recursal, entendo que o procedimento adotado apresenta uma inversão processual que contraria o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil.

No caso em tela, o apelante, Sr. Jair Figueiredo Alves Neto, teve o benefício da justiça gratuita revogado na r. sentença. Em suas razões de apelação (Id. 15564210), ele requereu expressamente a concessão do benefício em sede recursal.

A legislação processual, especificamente no Artigo 99, § 7º, do CPC, estabelece que, havendo pedido de gratuidade no recurso, o recorrente está dispensado do recolhimento do preparo. Contudo, a mesma norma impõe ao relator o dever de, caso indefira o pleito, "fixar prazo para a realização do recolhimento".

O voto da eminente Relatora, ao conhecer do recurso e negar a gratuidade no mesmo julgamento colegiado, avança sobre o mérito principal (danos morais) sem que a questão da admissibilidade (o preparo) tenha sido processualmente resolvida.

É crucial destacar, Eminentes Pares, a exata dimensão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, de fato, consolidou o entendimento da prescindibilidade do preparo em recursos cujo mérito discuta exclusivamente o direito ao benefício da gratuidade, como o que Vossa Excelência anexou (AgInt no REsp 1900902). Por óbvio, seria um contrassenso
"exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício"
.

Contudo, essa não é a hipótese dos autos.

O recurso em tela não se destina apenas a rever a revogação da gratuidade
. Ele cumula este pedido com o mérito principal: a reforma do julgamento de improcedência do pedido de danos morais.

Nesses casos, em que a gratuidade de justiça não é a única discussão, a questão da gratuidade, por ser um pressuposto de admissibilidade, deve ser resolvida primeiro e de forma prejudicial ao mérito remanescente.

O voto da eminente Relatora, ao conhecer do recurso por inteiro e, no mesmo ato colegiado, negar a gratuidade e avançar sobre o mérito dos danos morais, suprime a etapa processual garantida ao apelante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, negado o benefício, deve-se oportunizar a regularização.

Cito o entendimento do próprio STJ, no precedente AgRg no REsp 1.245.981/DF:

"[...] não cabe a declaração imediata da deserção por falta de recolhimento do preparo, pois, caso o benefício da assistência judiciária seja deferido, há autorização judicial que supre a ausência do recolhimento do preparo;
caso o pedido seja negado, deve-se abrir à parte oportunidade para regularizar o preparo
". (AgRg no REsp 1.245.981/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/10/2012).

Ao conhecermos do recurso por inteiro e, simultaneamente, negarmos o benefício, estamos, na prática, julgando o mérito de um recurso cuja admissibilidade (pelo preparo) não foi oportunizada após a negativa da gratuidade. O julgamento do mérito principal (danos morais) está condicionado à resolução prévia da admissibilidade recursal.

Dessa forma, eminentes pares, entendo que o julgamento do mérito principal (danos morais) está condicionado à resolução prévia da admissibilidade recursal.

Diante do exposto, com renovada vênia à eminente Relatora,
suscito QUESTÃO DE ORDEM para conversão do julgamento em diligência, a fim de que o presente feito retorne ao gabinete de Sua Excelência para análise prévia acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado no apelo.

Em caso de indeferimento, deverá o apelante ser intimado para recolher o preparo, nos exatos termos do Art. 99, § 7º, do CPC.

Somente após a resolução desta questão prévia, seja pelo deferimento da gratuidade, seja pelo recolhimento do preparo, é que esta Terceira Câmara Cível deverá avançar para a análise quanto ao mérito da procedência ou não do pedido autoral. Caso o preparo não seja efetuado no prazo concedido, aí sim o recurso deverá ter seu seguimento negado por deserção quanto ao mérito remanescente.

É como me manifesto.